Tribunal: TJBA
Processo: 8035055-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035055-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISE MARIA DE SANTANA BATISTA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DE TEMPO E SERVIÇO. FORMALISMO EXCESSIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de Psicólogo – Leste – 30h – Hospital Geral Roberto Santos, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2025 – SESAB, contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, visando o reconhecimento da validade da Declaração de Tempo de Serviço expedida pela Universidade Federal da Bahia e o consequente cômputo da pontuação de experiência profissional na prova de títulos do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da indicação do dia na declaração de tempo de serviço apresentada pela impetrante justifica a desconsideração da experiência profissional na prova de títulos; (ii) estabelecer se o formalismo exigido pela banca examinadora ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetiva aferição do tempo de serviço declarado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame, sustentado pelo Estado da Bahia em sua intervenção, não se configura, pois eventual reclassificação da impetrante não afeta direito subjetivo de terceiros, mas apenas expectativa de direito, sendo a relação jurídica travada entre a candidata e a Administração Pública. 4. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que comprovado de plano e fundado em prova documental idônea, como ocorre no presente caso. 5. A impetrante apresentou declaração da Universidade Federal da Bahia que, embora inicialmente sem a indicação do dia de início da atividade, informava o mês e ano, permitindo a identificação do período laborado (ID 84695748, fl.07); e posteriormente, apresentou documento complementar indicou a data completa, sanando a omissão formal.(ID 84696041) 6. A exigência editalícia de que conste dia, mês e ano no documento comprobatório não pode ser interpretada de forma absoluta quando o conteúdo permite aferição do período de serviço prestado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. 7. O formalismo excessivo da banca, ao desconsiderar a declaração sem realizar análise de mérito sobre a experiência efetivamente demonstrada, representa atuação desarrazoada e desproporcional, afastável pelo controle judicial. 8. A jurisprudência pátria reconhece que o princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ceder diante de situações em que a rigidez formal compromete a própria finalidade do certame. 9. A atuação do Judiciário limita-se à correção do vício formal e não interfere no mérito técnico da banca examinadora quanto ao conteúdo da experiência profissional apresentada pela candidata. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 114, 536, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8030551-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12.04.2021. TJ-SC, Remessa Necessária Cível nº 0304928-76.2018.8.24.0023, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. 20.08.2019. TJ-MG, AC nº 5017982-91.2019.8.13.0145, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.05.2023. TJ-CE, AI nº 0630332-87.2022.8.06.0000, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, j. 13.03.2023. TJ-BA, AC nº 8001397-71.2023.8.05.0022, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 15.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8035055-84.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARISE MARIA DE SANTANA BATISTA e como impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-442